Tribunal: STF
Processo: MS 38118
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Iolanda Maria Barros Santana Lopes em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    “Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Precedentes. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Manifesto descabimento. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 283/STF. Não provimento.



    1. Tendo sido opostos contra decisão monocrática do Relator, com pretensão infringente, os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental, na linha dos precedentes da Corte. (Nesse sentido: ARE nº 841.153-EDv- ED, Rel. Min. Teori Zavascki , Tribunal Pleno, DJe de 27/10/15; AI nº 729.305 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tribunal Pleno, DJe de 27/2/09; RHC 115.492 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/8/13 e AI nº 739.343-ED, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe de 29/2/16).



    2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional é inadmissível, salvo manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na espécie. Incidência da Súmula nº 267/STF.



    3. A reiteração das teses veiculadas em sede de writ que teve seguimento negado ante o seu manifesto descabimento atrai o óbice da Súmula nº 283/STF.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental , ao qual se nega provimento.”



    Nesta peça processual, reitera a embargante os termos de suas anteriores insurgências deduzidas nos autos, e devidamente refutadas por todas as decisões aqui já proferidas, no sentido da existência de ilegalidade na decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia nos autos da Rcl. 46.002.



    Tece argumentos acerca do mérito da controvérsia firmada em sede de reclamação, a qual diz respeito a representação processual e cita como paradigmas diversas decisões desta Suprema Corte, entre elas: RE nº 170.572/SP-AgR; RE nº 238.311/SP; AI nº 180.406/PR-AgR-ED; AI nº 224.747/SP-AgR; ARE nº 654.424/MG; RE nº 606.324/RJ-AgR e ARE nº 664.016/SP.



    É o relatório. Decido:



    Os presentes embargos, porque manifestamente inadmissíveis, não merecem processamento.



    Acerca dos embargos de divergência, prescreve o art. 1043 do CPC:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;” (grifos meus)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal igualmente define:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos meus)



    Nesses termos, o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em mandado de segurança.



    Ainda que se pudesse conhecer do recurso, a ora embargante limita-se a repisar fundamentos colacionados nas demais peças do processo, com o objetivo de cassar decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia. No entanto, estes argumentos já foram devidamente analisados e afastados pela Primeira Turma desta Suprema Corte, quando do julgamento do agravo regimental.



    No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA . RECURSO INCABÍVEL. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM O CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS nº 28.469/DF-ED-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/8/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.319/DF-AgR-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de14/4/15).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente